Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. CABIMENTO. IMPACTO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora à incidência das verbas referentes ao auxílio alimentação e auxílio saúde no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como seus reflexos no terço constitucional de férias.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter se aposentado em 4/06/2019, oportunidade em que teve reconhecido o direito ao recebimento de 6 meses de licença prêmio não usufruída. Aduz que o DF calculou de forma incorreta o valor da indenização, posto ter excluído da base de cálculo o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde, perfazendo o total de R$ 3.637,27 (três mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos). Aduziu ser devida a inclusão do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58807527).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o abono de permanência não integra a base de cálculo do adicional de férias, em razão de tratar-se de vantagem personalíssima e temporária, devida apenas enquanto o servidor estiver em atividade. Aduz que as parcelas referentes ao auxílio alimentação e auxílio saúde não integram a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia em razão de seu caráter indenizatório, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
7. No tocante à diferença de valores a receber em relação à licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas – auxílio alimentação e auxílio saúde, não merece reparo a sentença.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
9. O art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64). A parcela deve, portanto, ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias relativas aos meses 12/2017 e 12/2018, visto que houve reconhecimento, por parte da Administração, no sentido de que o abono de permanência nesse período não foi computado no cálculo do terço constitucional de férias (ID 58807496, p. 21).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.